Tribunal: TJMT
Processo: 1028999-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028999-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), OSCAR DE MELO - CPF: 056.645.598-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LAMINADORA E COMPENSADOS PEROLA LTDA - ME - CNPJ: 09.022.910/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAGNER SCHEIBNER JUNIOR - CPF: 041.121.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Oscar de Melo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.o 1000382-86.2020.8.11.0100. A decisão impugnada entendeu incabível a via eleita para discutir a responsabilidade do agravante, sócio cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa, por se tratar de matéria que exige dilação probatória, devendo ser suscitada por meio de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade do sócio quando seu nome consta da Certidão de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se a ausência de imputação administrativa específica na constituição do crédito tributário compromete a validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de certeza e liquidez ao título executivo, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/80, afastando a natureza de redirecionamento da execução e tornando o sócio corresponsável desde a constituição do crédito.

4.

A responsabilidade do sócio prevista no art. 135, III, do CTN exige prova da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, o que demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

5.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou que prescindam de prova, conforme consolidado no Tema 103 do STJ (REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009).

6.

A ausência de imputação individualizada no procedimento administrativo que originou a CDA não configura vício formal apto a ensejar seu reconhecimento de ofício, tampouco retira a eficácia do título, cuja validade só pode ser desconstituída mediante instrução probatória adequada.

7.

A jurisprudência do STJ distingue expressamente a hipótese de redirecionamento (em que o nome do sócio não consta da CDA) daquela em que o sócio já integra o título, caso em que lhe compete o ônus da prova para afastar a responsabilidade presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa transfere a ele o ônus de demonstrar que não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN.

2.

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir responsabilidade do sócio que figura expressamente como corresponsável na CDA, por exigir dilação probatória.

3.

A validade da CDA não depende de imputação administrativa individualizada ao corresponsável, bastando a identificação feita pela Administração Tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 204; Lei 6.830/80, art. 3o; CPC/2015, arts. 927 e 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009 (Tema 103).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OSCAR DE MELO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da
execução fiscal n.o 1000382-86.2020.8.11.0100
, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
deixou de conhecer da exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante.

Na origem, o agravante suscitou, em sede de exceção de pré-executividade, a sua
ilegitimidade passiva
, alegando que não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não teria participado do procedimento administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa, inexistindo qualquer ato de gestão ou irregularidade que justificasse sua responsabilização pessoal.

Argumentou que a simples condição de sócio da pessoa jurídica executada não autoriza sua inclusão como corresponsável no título executivo, invocando a necessidade de prévia apuração administrativa e de demonstração de condutas enquadráveis no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, entendeu que a discussão relativa à responsabilidade do sócio
demanda dilação probatória
, sendo inviável sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade, especialmente porque o nome do agravante
consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa
, a qual goza de presunção de certeza e liquidez. Por essa razão, deixou de conhecer do incidente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que juntou aos autos todas as provas necessárias, consistentes no processo administrativo que originou o crédito, no qual não houve qualquer imputação direcionada a ele. Defende que a matéria discutida é de ordem pública e pode ser analisada independentemente de dilação probatória, afirmando ser cabível a exceção para reconhecer vício formal da CDA quanto à sua inclusão.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade, excluindo-o do polo passivo da execução.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o acerto da decisão agravada. Sustenta que a ilegitimidade do sócio cuja inclusão consta na CDA não pode ser examinada em exceção de pré-executividade, por demandar prova, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
Tema 103
, reafirmado no REsp 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Oscar de Melo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que
deixou de conhecer da exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da execução fiscal n.o
1000382-86.2020.8.11.0100
, sob o fundamento de que a matéria deduzida, ilegitimidade do sócio cuja inclusão consta da Certidão de Dívida Ativa, demanda
dilação probatória
, o que torna inadmissível o manejo da via eleita.

Em suas razões, sustenta o agravante que teria juntado ao incidente toda a prova necessária, especialmente o procedimento administrativo que originou a CDA, no qual não consta qualquer imputação de conduta que pudesse justificar sua responsabilização pessoal. Afirma que a responsabilidade dos sócios é subjetiva, não podendo decorrer exclusivamente do fato de integrar o quadro societário à época dos fatos geradores, sendo necessário demonstrar prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, à luz do art. 135, III, do CTN. Pondera, ainda, que poderia a alegada nulidade da CDA ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

A decisão agravada, entretanto, caminhou em sentido diverso, reconhecendo que a discussão acerca da responsabilidade pessoal do sócio, sobretudo quando ele
consta expressamente como corresponsável na CDA
, não se amolda à via estreita da exceção de pré-executividade, seja porque não é matéria cognoscível de ofício, seja porque depende de prova a ser produzida, impondo-se a utilização do meio processual próprio, qual seja, os
embargos à execução
.

No caso em exame, ressalta-se, desde logo, que o nome do agravante
efetivamente integra a Certidão de Dívida Ativa
que embasa a execução fiscal. Esse dado fático é determinante, pois atrai, por força de lei, a
presunção de certeza e liquidez
do título executivo (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/80), conferindo-lhe eficácia probatória pré-constituída. Uma vez incluído o sócio na CDA, não mais se cuida de redirecionamento, mas de
responsabilidade originalmente reconhecida na própria constituição do crédito
, incumbindo ao corresponsável demonstrar que não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Todavia, essa demonstração exige evidente
produção de prova
, incompatível com a estreita cognição da exceção de pré-executividade.

O entendimento aplicado pelo magistrado singular encontra amparo direto e obrigatório no precedente firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC,
Tema 103
, no qual restou assentado que,
se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica e o nome do sócio consta da CDA, incumbe a este o ônus de demonstrar que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, relativas à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.

O mesmo precedente consignou que, embora admitida de forma excepcional a exceção de pré-executividade, tal só ocorre quando a matéria é cognoscível de ofício ou quando a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória, circunstâncias ausentes quando se discute a legitimidade de sócio cuja inclusão decorre de ato administrativo que goza de presunção de legalidade. E concluiu, de modo expresso, que
a aferição da responsabilidade do representante da empresa executada demanda dilação probatória
, razão pela qual a matéria deve ser veiculada nos
embargos à execução
, e não por meio de exceção de pré-executividade (REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009).

O acórdão paradigma, portanto, estabelece de forma categórica e vinculante que a análise da responsabilidade pessoal do sócio, quando ele figura como corresponsável no título executivo, não pode ser realizada no âmbito da exceção de pré-executividade. A matéria, longe de revestir-se de natureza objetiva ou meramente formal, demanda incursão probatória acerca da atuação do gestor, sua participação nos atos sociais e eventual prática de condutas enquadráveis no art. 135 do CTN.

Essa investigação não é compatível com o rito célere da execução nem com o incidente utilizado, uma vez que a exceção não comporta instrução probatória, destinando-se apenas a vícios aferíveis de plano. Assim, correta a conclusão do magistrado ao reconhecer que o incidente não poderia ser conhecido.

A tentativa do agravante de afastar a presunção de legitimidade da CDA, sustentando nulidade por ausência de imputação administrativa específica, igualmente não pode prosperar na via eleita.

Com efeito, a verificação de eventual irregularidade na constituição do crédito tributário, ou na definição dos corresponsáveis, é matéria que, embora possa ser suscitada pelo executado, não prescinde de contraditório e produção probatória, além de não ser cognoscível
ex officio
.

A própria alegação de que inexistiu processo administrativo imputando responsabilidade ao sócio não constitui prova suficiente, pois a legislação não exige procedimento administrativo individualizado para cada corresponsável, bastando que a Administração identifique aqueles que, segundo seus registros e informações, devam responder pelo crédito.

A discussão sobre a correção dessa inclusão, por envolver matéria fática e jurídica complexa, não é aferível de plano.

Deve-se observar, ainda, que a posição do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidada, adota uma distinção clara e objetiva: quando o nome do sócio
não
consta da CDA, é do Fisco o ônus de demonstrar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN para fins de redirecionamento; contudo,
quando o nome do sócio consta da CDA
, o ônus se inverte, recaindo sobre o corresponsável a prova de que não praticou os atos que ensejaram sua inclusão.

Essa distinção é reiterada amplamente na jurisprudência e foi detalhadamente reafirmada no Tema 103, que constitui precedente obrigatório nos termos do art. 927 do CPC.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a ausência de prova administrativa prévia não invalida automaticamente a CDA, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de responsabilidade, o que somente pode ser feito na via adequada.

A decisão recorrida, portanto, não incorreu em ilegalidade ou teratologia; ao contrário, está em plena consonância com o entendimento consolidado do STJ e com a natureza excepcional da exceção de pré-executividade. Ao deixar de conhecer do incidente, o magistrado observou os limites cognitivos desse meio processual e corretamente remeteu a matéria ao instrumento próprio, preservando a segurança jurídica e a regularidade procedimental.

Diante desse cenário, não há reparo a ser feito. As razões do agravo não demonstram que a decisão agravada tenha incorrido em erro de julgamento ou que a exceção pudesse ser conhecida, tampouco infirmam a necessidade de dilação probatória para análise da responsabilidade do sócio. Pelo contrário, o conjunto argumentativo do agravante reforça que sua tese demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita escolhida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025